Tribunal: TJBA
Processo: 8061980-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061980-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ALOISIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AR
“NÃO PROCURADO”
. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Esplanada, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8001903-08.2025.8.05.0077, ajuizada em face de ALOISIO OLIVEIRA SANTOS. O recurso objetiva a reforma da decisão quanto à validade da constituição em mora do devedor, sustentada com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, a qual retornou com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é apta a comprovar a constituição em mora do devedor, requisito indispensável ao deferimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, à luz do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132/STJ.

III. Razões de decidir

A constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

O Tema 1.132/STJ estabelece que basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

Contudo, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal ressalva a inaplicabilidade do referido tema nas hipóteses em que não há tentativa efetiva de entrega da correspondência.

A anotação “não procurado” indica que a correspondência permaneceu na agência postal, sem ser encaminhada ao endereço do devedor, não havendo presunção de ciência.

Ausente a constituição válida em mora, resta configurado vício de pressuposto processual, o que impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sendo matéria de ordem pública, admite-se a aplicação do efeito translativo do agravo de instrumento para extinguir o processo originário sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Processo originário extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não comprova a constituição em mora do devedor, por ausência de tentativa válida de entrega. 2. O Tema 1.132/STJ não se aplica quando a correspondência não é efetivamente encaminhada ao endereço do devedor.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º; CPC, art. 485, IV e § 3º

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.132/STJ; Súmula 72/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.894.257/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
0750338-65.2014.8.05.0022
da comarca de
Barreiras
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Prime
ira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA